Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS RELATIVO AO CASAMENTO. BENS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À SEPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO. PARTILHA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento e, a partir de então, os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro (art. 1.576 do Código Civil).
2. Comprovado que os bens ingressaram ao patrimônio do inventariado somente após sua separação de fato e não compuseram a meação patrimonial do casal. 2.1. Permitida sua partilha integral entre os herdeiros do de cujus.
3. Recurso conhecido e provido.